Tribunal: STJ
Processo: 0813728-88.2024.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2217950 - PE(2025/0209572-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: PADEIRAO COMERCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICACAO
LTDA
ADVOGADOS
: FREDERICO FEITOSA DA ROSA - PE018928
ARTHUR ANDRADE DE BARROS BARRETO - PE056485
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
PROPOSTA DE AFETAÇÃO SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS (ARTS. 1.036 DO CPC E 256, INCISO I, DO
RISTJ). CONTROVÉRSIA N.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
756/STJ.
CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. PRAZO QUINQUENAL
DO
DO CTN. ALCANCE TEMPORAL. INÍCIO OU
ART. 168
CONCLUSÃO
DO
PROCEDIMENTO
COMPENSATÓRIO.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO ESPECIAL AFETADO.
1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao
rito dos recursos repetitivos, nos termos do
e §1o, do
art. 1.036, caput
CPC/2015:
Definir se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o exercício
do direito de compensação de créditos tributários reconhecidos
judicialmente, previsto no
do Código Tributário Nacional
art. 168
(CTN), aplica-se ao início do procedimento compensatório ou à sua
integral conclusão, bem como aferir os efeitos do pedido administrativo
de habilitação de crédito na contagem desse prazo.
2. Em face da natureza da controvérsia debatida, é determinada a
suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a
mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou
de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em
tramitação no Superior Tribunal de Justiça, consoante o art. 1.037, inciso II,
do
observada a orientação prevista no
-L do RISTJ.
CPC/2015,
art. 256
3. Recursos especiais afetados ao rito do
e seguintes do
art. 1.036
(art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de
CPC/2015
:
,
,
28/9/2016)
REsp
n.
2.217.950/PE
REsp
n.
2.227.090/CE
e
.
REsp n. 2.227.299/SE
REsp n. 2.204.190/AL
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos
recursos repetitivos (RISTJ,
-C) para delimitar a seguinte tese controvertida:
art. 257
Documento eletrônico VDA55814595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 270dad7f-175a-4076-ada5-4ccaff75e047

“Definir se o prazo prescricional de cinco anos para o exercício do direito de
compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente, previsto no
do
art. 168
Código Tributário Nacional (CTN), aplica-se ao início do procedimento compensatório
ou à sua integral conclusão, bem como aferir os efeitos do pedido administrativo de
habilitação de crédito na contagem desse prazo.” e, igualmente por unanimidade, nos
termos do
II, do CPC, determinar a suspensão do processamento de todos os
art. 1.037,
processos que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de
recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam
em tramitação no STJ, observada a orientação prevista no
-L do RISTJ, conforme
art. 256
proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Regina Helena Costa e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55814595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 270dad7f-175a-4076-ada5-4ccaff75e047

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2217950 - PE(2025/0209572-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: PADEIRAO COMERCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICACAO
LTDA
ADVOGADOS
: FREDERICO FEITOSA DA ROSA - PE018928
ARTHUR ANDRADE DE BARROS BARRETO - PE056485
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
PROPOSTA DE AFETAÇÃO SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS (ARTS. 1.036 DO CPC E 256, INCISO I, DO
RISTJ). CONTROVÉRSIA N.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
756/STJ.
CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. PRAZO QUINQUENAL
DO
DO CTN. ALCANCE TEMPORAL. INÍCIO OU
ART. 168
CONCLUSÃO
DO
PROCEDIMENTO
COMPENSATÓRIO.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO ESPECIAL AFETADO.
1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao
rito dos recursos repetitivos, nos termos do
e §1o, do
art. 1.036, caput
CPC/2015:
Definir se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o exercício
do direito de compensação de créditos tributários reconhecidos
judicialmente, previsto no
do Código Tributário Nacional
art. 168
(CTN), aplica-se ao início do procedimento compensatório ou à sua
integral conclusão, bem como aferir os efeitos do pedido administrativo
de habilitação de crédito na contagem desse prazo.
2. Em face da natureza da controvérsia debatida, é determinada a
suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a
mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou
de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em
tramitação no Superior Tribunal de Justiça, consoante o art. 1.037, inciso II,
do
observada a orientação prevista no
-L do RISTJ.
CPC/2015,
art. 256
3. Recursos especiais afetados ao rito do
e seguintes do
art. 1.036
(art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de
CPC/2015
:
,
,
28/9/2016)
REsp
n.
2.217.950/PE
REsp
n.
2.227.090/CE
e
.
REsp n. 2.227.299/SE
REsp n. 2.204.190/AL
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, com
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
a
Documento eletrônico VDA55284708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: f8ee43ec-6cd6-4419-bf54-a448f8b9743c

proferido pela Sexta Turma do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO,
nos autos de mandado de segurança impetrado por PADEIRÃO COMÉRCIO DE
PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA.
A controvérsia tem origem em mandado de segurança no qual a sociedade
empresária impetrante pretendeu assegurar o direito à compensação integral de créditos
tributários reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, decorrentes da
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, afastando a limitação
temporal imposta pela Receita Federal do Brasil com base no prazo quinquenal previsto
no
do Código Tributário Nacional.
art. 168
Consta dos autos que a ASPA – ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE
ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES, da qual a impetrante é associada, ajuizou, em
o Mandado de Segurança Coletivo n. 0001443-13.2012.4.05.8302, perante a
14/8/2012,
24a Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, objetivando a exclusão do ICMS
da base de cálculo do PIS e da COFINS e a declaração do direito à compensação dos
valores indevidamente recolhidos. A ação foi julgada procedente, com trânsito em
julgado em 29/10/2018.
A impetrante protocolou pedido de habilitação de crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado em
no valor total de R$ 8.794.731,98
2/12/2021,
(oito milhões, setecentos e noventa e quatro mil, setecentos e trinta e um reais e noventa
e oito centavos), o qual foi deferido pela Receita Federal em
A sociedade
19/7/2022.
empresária deu início ao procedimento compensatório por meio de sucessivas
Declarações de Compensação (DCOMP), mas, em razão da insuficiência de débitos
próprios, não logrou exaurir a integralidade do crédito habilitado, remanescendo saldo de
R$ 7.729.759,99 (sete milhões, setecentos e vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e
nove reais e noventa e nove centavos).
A sentença concedeu a segurança para declarar a ilegalidade do ato e
determinar à autoridade coatora que se abstivesse de impedir a compensação integral do
crédito tributário, sob a alegação de prescrição quinquenal para o aproveitamento total do
crédito (fls. 629-633).
O Tribunal Regional Federal da 5a Região, por unanimidade, negou
provimento à apelação da FAZENDA NACIONAL e à remessa necessária, assentando
que o prazo quinquenal previsto no
c.c. o
inciso I, do CTN,
art. 165, inciso III,
art. 168,
aplica-se apenas ao início do procedimento de compensação tributária, sem impor
restrição temporal para a sua conclusão, conforme a seguinte ementa (fls. 694-695):
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. PRAZO
QUINQUENAL. APLICABILIDADE SOMENTE PARA O INÍCIO DO
PROCEDIMENTO COMPENSATÓRIO. CONCLUSÃO DA COMPENSAÇÃO.
Documento eletrônico VDA55284708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: f8ee43ec-6cd6-4419-bf54-a448f8b9743c

INEXISTÊNCIA DE PRAZO LEGAL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO
DESPROVIDOS.
1. Mandado de segurança no qual se determinou à Receita Federal do
Brasil que se abstivesse de impedir a compensação integral de crédito tributário
reconhecido judicialmente em favor da empresa recorrida, após o trânsito em
julgado da respectiva decisão, sob o argumento de prescrição quinquenal para o
aproveitamento total do crédito. A sentença garantiu que, desde que a compensação
tenha sido iniciada dentro de cinco anos a contar do trânsito em julgado, o
contribuinte não está sujeito a um limite temporal para concluir o procedimento até
o esgotamento do crédito.
2. Questão em discussão: definir se o prazo de cinco anos previsto no
do Código Tributário Nacional (CTN) se aplica apenas ao início do
art. 168
procedimento de compensação tributária e não à sua conclusão.
3. O prazo de cinco anos previsto no
III,
I, do CTN,
art. 165,
c/c art. 168,
estabelece apenas o limite temporal para o contribuinte pleitear administrativamente
o direito à compensação, sem impor restrição quanto à conclusão do procedimento.
4. O
III, b, da Constituição Federal reserva à lei complementar a
art. 146,
competência para estabelecer normas sobre prescrição e decadência tributárias, não
podendo instruções normativas da Receita Federal inovar no ordenamento jurídico
para criar prazos que restrinjam direitos garantidos em decisão judicial transitada
em julgado.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que
o prazo de cinco anos se refere ao direito de iniciar o pedido de compensação, e não
para sua realização integral, sendo este entendimento corroborado por precedentes
desta Corte Regional.
5. O protocolo do pedido administrativo de habilitação de créditos da
empresa impetrante, para fins de compensação, foi feito em
(cf. id.
02/12/2021
4058300.31675467), quando apenas decorridos três anos do trânsito em julgado da
competente ação por ela então ajuizada de no 0001443-13.2012.4.05.8302 (trânsito:
id. 4058302.10834134). Assim, efetuado o procedimento de
29/10/2018,
compensação dentro do prazo quinquenal, garante-se ao contribuinte o direito de
efetuar a compensação até o esgotamento total do crédito, sem limitação temporal
imposta pela Receita Federal.
6. Remessa necessária e recurso desprovidos.
Tese de julgamento: O prazo de cinco anos previsto no
III,
art. 165,
c/c
I, do CTN aplica-se apenas ao início do procedimento de compensação
art. 168,
tributária de créditos reconhecidos judicialmente, não havendo limite temporal para
sua conclusão.
Foram opostos embargos de declaração pela FAZENDA NACIONAL (fls.
704-711), os quais não foram acolhidos (fls. 741-745).
No recurso especial, a FAZENDA NACIONAL aponta violação dos arts. 927,
§ 3o, e 1.022 do Código de Processo Civil; 168,
e inciso II, do Código Tributário
caput
Nacional; 1o do Decreto n.
e 74, §§ 1o e 14, da
Sustenta,
20.910/1932
Lei n. 9.430/1996.
em síntese: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) que o prazo prescricional de 5
(cinco) anos se aplica não apenas para o início, mas também para a integral realização
Documento eletrônico VDA55284708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: f8ee43ec-6cd6-4419-bf54-a448f8b9743c

das compensações tributárias, de modo que a entrega de cada DCOMP configura nova
compensação, não havendo continuidade entre declarações sucessivas. Argumenta que
reconhecer a ausência de prazo para a conclusão do procedimento equivaleria a conferir
imprescritibilidade ao direito, em afronta ao princípio da segurança jurídica. Sustenta,
ainda, que o
da Instrução Normativa RFB n.
não inovou na ordem
art. 106
2.055/2021
jurídica, limitando-se a reiterar prazo prescricional já previsto em lei; e (iii) “deverão ser
observados para fins da habilitação de eventuais créditos que a impetrante ostente
baseados no título coletivo, os efeitos da modulação feita pelo STF ao julgar os
embargos de declaração pertinentes ao tema, por força do que dispõe o
§ 3o, do
art. 927,
Código de Processo Civil (CPC)” (fl. 770).
Aberta vista a PADEIRÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
PANIFICAÇÃO LTDA, transcorreu
o prazo para apresentação de contrarrazões,
in albis
conforme certidão à fl. 778.
O presente recurso especial (
) foi admitido na origem
REsp 2.217.950/PE
como representativo de controvérsia, nos termos do
§ 1o, do Código de
art. 1.036,
Processo Civil, juntamente com os
e
, com a
REsp n. 2.227.090/CE
2.227.299/SE
seguinte delimitação: “[d]efinir se o prazo prescricional de cinco anos para o
exercício do direito de compensação de créditos tributários reconhecidos
judicialmente, previsto no
do Código Tributário Nacional (CTN), aplica-se
art. 168
ao início do procedimento compensatório ou à sua integral conclusão, bem como
aferir os efeitos do pedido administrativo de habilitação de crédito na contagem
” (fls. 779-782).
desse prazo
A Presidência da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas
determinou a intimação das partes e do Ministério Público Federal para que se
manifestassem sobre a possível afetação dos recursos ao rito dos repetitivos (fl. 806).
O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral
da República Maria Soares Camelo Cordioli, opinou pela afetação do recurso especial
como representativo da controvérsia, destacando a multiplicidade de demandas sobre a
matéria e o exaustivo enfrentamento pelas partes e pelo Tribunal recorrido (fls. 811-815).
A parte recorrida, PADEIRÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
PANIFICAÇÃO LTDA, também concordou com a afetação, pugnando pela confirmação
da jurisprudência consolidada sobre o tema (fls. 819-823).
A FAZENDA NACIONAL manifestou-se favoravelmente à afetação,
requerendo a fixação de tese no sentido de que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos
aplica-se à integral conclusão do procedimento compensatório, com suspensão da
contagem durante o pedido administrativo de habilitação de crédito (fls. 825-829).
O Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas
determinou a distribuição do recurso, salientando o iminente impacto social, jurídico e
Documento eletrônico VDA55284708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: f8ee43ec-6cd6-4419-bf54-a448f8b9743c

financeiro da definição acerca da limitação temporal do direito à compensação do
indébito, e consignando a existência, até o momento, de 5 acórdãos e 217 decisões
monocráticas proferidas com temática similar pelos Ministros da Primeira e da Segunda
Turmas. Assim, a presente controvérsia foi tombada sob o n. 756, tendo sido acrescido,
aos processos advindos do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO, o
com a mesma controvérsia.
REsp 2.204.190/AL
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
VOTO
Propõe-se a afetação deste recurso especial ao rito do
do
art. 1.036
CPC/2015
para a solução da seguinte controvérsia:

Definir se o prazo prescricional de cinco anos para o exercício do
direito de compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente,
previsto no
do Código Tributário Nacional (CTN), aplica-se ao início
art. 168
do procedimento compensatório ou à sua integral conclusão, bem como aferir
os efeitos do pedido administrativo de habilitação de crédito na contagem desse
prazo.

O presente recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. A
representação processual é regular, ao passo que a leitura das respectivas razões recursais
permite a exata compreensão da questão federal infraconstitucional debatida, que está
prequestionada, prescindindo do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
O Presidente da Comissão Gestora de Precedentes destacou que é o caso de
submissão do recurso à sistemática dos repetitivos, devido à controvérsia jurídica
multitudinária, dotada de relevante impacto jurídico, econômico e social, com o potencial
de influir diretamente na arrecadação tributária e no planejamento orçamentário da
União, bem como nas compensações tributárias de contribuintes em todo o país.
Conforme consignado, verificou-se a existência de 5 acórdãos e 217 decisões
monocráticas proferidas com temática similar pelos Ministros da Primeira e da Segunda
Turmas. Ademais, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5a Região
registrou que o sistema de precedentes daquela Corte aponta mais de 30 recursos
julgados sobre a temática, com estimativa de crescimento.
Cumpre ainda destacar que a matéria já foi objeto de pronunciamentos desta
Corte com orientações aparentemente divergentes e que demandam consolidação
vinculante. De fato, este Superior Tribunal de Justiça tinha entendimento sedimentado no
sentido de que o prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de
decisões judiciais transitadas em julgado, a teor do
do CTN, é de 5
art. 168, inciso I,
(cinco) anos, bem como que “o prazo do
, do CTN
art. 168, caput
é para pleitear a
Documento eletrônico VDA55284708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: f8ee43ec-6cd6-4419-bf54-a448f8b9743c

” (
Rel. Ministro
compensação, e não para realizá-la integralmente
REsp 1.480.602/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
grifo
16/10/2014,
31/10/2014;
acrescido), em igual sentido vão os seguintes julgados: AgRg no REsp n. 1.469.926/PR,
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
7/4/2015,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
13/4/2015; REsp n. 1.469.954/PR,
julgado em
DJe de
AgRg no
relator
18/8/2015,
28/8/2015;
REsp n. 1.290.516/PR,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 4/5/2018.
No entanto, em julgados mais recentes, as duas Turmas de direito público
passaram a adotar entendimento de que “todas as
precisam
PER/DCOMP
, a contar do trânsito em julgado,
necessariamente ser transmitidas no prazo de 5 anos
admitindo-se a suspensão desse lapso temporal entre o pedido de habilitação e o
” (
relator Ministro Francisco Falcão,
respectivo deferimento
REsp n. 2.178.201/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
grifos acrescidos), partindo
13/5/2025,
16/5/2025;
assim de premissa diversa daquela até então externada em julgados da Corte. Esse
entendimento vem assentado, também, nos seguintes julgados: AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
REsp n. 1.729.860/SC,
julgado em
DJe de
AgInt no
relatora
23/4/2024,
29/4/2024;
REsp n. 2.164.744/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
10/2/2025,
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
14/2/2025;
REsp n. 2.189.015/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
025; AgInt no
10/11/2025,
14/11/2
REsp n. 2.201.971/PE,
relator
, Segunda Turma, julgado em
DJEN
Ministro Teodoro Silva Santos
17/12/2025,
de 22/12/2025.
Portanto, diante da relevância do tema e da multiplicidade de casos
semelhantes, tendo sido atendidos os requisitos de admissibilidade recursal, entendo que
este feito e os outros abaixo mencionados encontram-se aptos à afetação, nos termos do
e seguintes do Código de Processo Civil, c.c. o
-I e seguintes do
art. 1.036
art. 256
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, encaminho para deliberação da Primeira Seção as seguintes
propostas:
(i)
do presente recurso especial (
),
AFETAÇÃO
REsp n. 2.217.950/PE
juntamente com os
,
e
,
REsp n. 2.227.090/CE REsp 2.227.299/SE REsp 2.204.190/AL
ao regime dos recursos repetitivos (arts. 1.036 a 1.041 do CPC), cuja controvérsia está
assim delimitada:

Definir se o prazo prescricional de cinco anos para o exercício do
direito de compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente,
previsto no
do Código Tributário Nacional (CTN), aplica-se ao início
art. 168
do procedimento compensatório ou à sua integral conclusão, bem como aferir
os efeitos do pedido administrativo de habilitação de crédito na contagem desse
prazo.
Documento eletrônico VDA55284708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: f8ee43ec-6cd6-4419-bf54-a448f8b9743c

(ii)
do processamento de todos os processos que versem sobre
SUSPENSÃO
a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo
em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no Superior
Tribunal de Justiça, consoante o
do
observada a
art. 1.037, inciso II,
CPC/2015,
orientação prevista no
-L do RISTJ.
art. 256
(iii)
, no âmbito desta Corte Superior, ao Ministro
COMUNICAÇÃO
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aos Ministros da Primeira Seção e ao
Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes; e aos Presidentes dos
Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de
Uniformização, com cópia do acórdão de afetação.
(iv)
ao Ministério Público Federal para manifestação em 15 (quinze)
VISTA
dias, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
-
art. 1.038, inciso III,
art. 256
M,
, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
caput
É como voto.

Documento eletrônico VDA55284708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:43:54
Código de Controle do Documento: f8ee43ec-6cd6-4419-bf54-a448f8b9743c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

ProAfR no
Número Registro: 2025/0209572-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.217.950 / PE
Números Origem: 08137288820244058300 8137288820244058300
Sessão Virtual de 25/03/2026 a 31/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Crédito Tributário - Extinção do Crédito Tributário - Prescrição
- Decretação de Ofício
PROPOSTA DE AFETAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: PADEIRAO COMERCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA
ADVOGADOS
: FREDERICO FEITOSA DA ROSA - PE018928
ARTHUR ANDRADE DE BARROS BARRETO - PE056485
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: “Definir se o
prazo prescricional de cinco anos para o exercício do direito de compensação de créditos
tributários reconhecidos judicialmente, previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional
(CTN), aplica-se ao início do procedimento compensatório ou à sua integral conclusão, bem
como aferir os efeitos do pedido administrativo de habilitação de crédito na contagem desse
prazo.” e, igualmente por unanimidade, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, determinou a
suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria,
nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso
especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, observada a
orientação prevista no art. 256-L do RISTJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Regina Helena Costa e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
C542605551548218212524@
2025/0209572-3 - REsp 2217950 Petição : 2026/00IJ320-5 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA55566854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 01/04/2026 09:13:20
Código de Controle do Documento: 034A67C8-856D-4036-9732-572E4FE5D080